Tribunal: TJSP
Processo: 1000369-26.2021.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Comprovação pericial da moléstia (males colunares), do nexo causal e da incapacidade temporária do autor para o trabalho – Auxílio-doença acidentário devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.